Tribunal: TJSP
Processo: 2174644-24.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2174644-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é peticionário VALDEIR
MACENA AVELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da ação de
revisão criminal aforada por Valdeir Macena Avelino. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO TORRES
GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO, FRANÇA
CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2174644-24.2019.8.26.0000 -Voto no 32.906
2
Revisão Criminal no 2174644-24.2019.8.26.0000
Comarca de Poá
7o Grupo de Câmaras Criminais
Peticionário: Valdeir Macena Avelino
Voto no 32.906
Revisão criminal
Tráfico de entorpecentes e resistência

Pleitos
de
absolvição
por
insuficiência
probatória
ou,
subsidiariamente, de desclassificação do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 para o de porte de drogas
para
consumo
pessoal

Inadmissibilidade

Pretendida
rediscussão de aspectos da prova
Questões suficientemente
analisadas em ambos os graus de jurisdição Ação autônoma
de impugnação que não pode ser manejada como se fora
segunda apelação e, sem nenhum adminículo probante novo,
rescindir o julgado condenatório
A via eleita afigura-se
inadmissível, mais ainda, ao se invocar insuficiência ou
fragilidade probatória. Ação revisional não conhecida.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por Valdeir
Macena Avelino, condenado inicialmente às penas de 7 (sete) anos, 11
(onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, 786 (setecentos e oitenta e seis)
dias-multa, no mínimo legal e 2 (dois) meses e 21(vinte e um) dias de
detenção, em regime inicial fechado, por incurso, respectivamente, no artigo
33, caput, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2174644-24.2019.8.26.0000 -Voto no 32.906
3
329, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do referido Codex.1
Intimado da r. sentença, o peticionário interpôs
apelação, à qual, depois de regular processamento, deu-se parcial provimento,
por unanimidade de votos, pela 10a Câmara Extraordinária de Direito Criminal
(Relator: Des. Carlos Augusto Lorenzetti Bueno, Revisor: Des. Antônio Carlos
Tristão Ribeiro e 3o Juiz: Des. Otávio Augusto de Almeida Toledo), a fim de
afastar os maus antecedentes e a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no
11.343/06, reduzindo-se às penas a 6 (seis) anos de reclusão, 600
(seiscentos) dias-multa, no mínimo legal e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de
detenção, de cujo v. acórdão foram intimadas as partes, operando-se o
trânsito em julgado, objeto de regular certidão.2
A Defensoria Pública, nesta instância revisional, com
base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, postula a absolvição
por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime
de tráfico de entorpecentes para o de posse de drogas para consumo pessoal.
Processada a revisão, a cujos autos foram apensados
os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça
pelo não conhecimento.
É o relatório.
2. A ação revisional visa à reparação de erro judiciário.
Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é, como de todos
1 - Fls. 242/246 dos autos da ação penal condenatória.
2 - Fl. 315 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2174644-24.2019.8.26.0000 -Voto no 32.906
4
sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais, a decisão impugnada,
para ser rescindida, há de ser manifestamente contrária à evidência dos autos ou
ao texto expresso da lei penal.
Cumpre registrar que o peticionário foi processado e,
ao final, condenado pela prática de tráfico de entorpecentes e resistência,
porque, nas circunstâncias narradas na denúncia, trazia consigo e guardava,
para a entrega a consumo a terceiros, 71 porções de maconha (166,8g.), 23
porções de cocaína (15,7g.) e 8 porções de crack (1,6g.), sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, ainda, opôs-se à
execução de ato legal (prisão em flagrante), mediante violência ao policial civil
Romualdo Ferrari, funcionário competente para executá-lo.
Pois bem.
A ação ora manejada não é der conhecida.
Verifica-se que o peticionário, ao voltar-se contra o
decreto condenatório, sob a alegação de insuficiência probatória, pretende, na
verdade, e sem qualquer prova nova, reabrir a discussão em torno de temas
apreciados, à saciedade, em ambos os graus de jurisdição, notadamente em
face de v. acórdão unânime, da lavra do eminente Desembargador Carlos
Augusto Lorenzetti Bueno.
Convém salientar, contudo, que não se presta a via
rescisória criminal como instrumento processual para rediscussão ou reanálise
da prova ou de qualquer outro tema, transformada em verdadeira segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2174644-24.2019.8.26.0000 -Voto no 32.906
5
apelação, sem qualquer amparo legal, como na espécie.
Oportuno trazer a lume, nesse passo, o valioso
escólio do eminente Processualista e Magistrado Guilherme de Souza Nucci, ao
prelecionar que: “Para ser admissível a revisão criminal, torna-se
indispensável
que
a
decisão
condenatória
proferida
ofenda
frontalmente as provas constantes dos autos” (...). O objetivo da
revisão não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou
ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um
erro judiciário”.3
Assaz pertinente, também, igual orientação emanada
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE
DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Firme o entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é inadmissível a utilização do
instituto da revisão criminal como um novo recurso de
apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já
existente dos autos. (...)” (grifei).4
Bem a propósito, assim também tem decidido este
Augusto 7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
3 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.
4 - STJ - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2174644-24.2019.8.26.0000 -Voto no 32.906
6
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em ambas
as fases
Pedido revisional que não encontra respaldo
nas hipóteses do art. 621 do CPP Pleito não conhecido”.5
De mais a mais, a fragilidade ou insuficiência
probatória não constitui fundamento hábil, igualmente, a autorizar o manejo da
revisão criminal, a qual exige a existência de decisão condenatória
manifestamente contrária à evidência dos autos, consoante o preceito do artigo
621, inciso I, do Código de Processo Penal. Evidentemente, não se amolda a tal
hipótese decisão condenatória com base em provas supostamente frágeis ou
insuficientes, máxime porque o v. decisum em apreço está amparado em
provas e, portanto, não se pode dizê-lo contrário à denominada evidência dos
autos.
Em suma, essa contrariedade de que fala o legislador
só pode resultar da inexistência de qualquer prova, o que não é o caso dos autos,
máxime em se considerando que há provas e elas foram fartamente analisadas
pela Magistrada de primeiro grau, mas também por esta Corte de Justiça, em
sede de apelação, cujo v. acórdão foi lavrado à unanimidade, como assinalado
alhures.
Não é sem razão que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão condenatório ao
fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
PRECARIEDADE
DAS
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
5 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2174644-24.2019.8.26.0000 -Voto no 32.906
7
PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de
revisão criminal, para absolver o peticionário, sob o
fundamento de precariedade de provas da autoria. II. Fere
o sistema processual penal brasileiro a decisão que, não
obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do CPP, embasou
toda a sua fundamentação na fragilidade e precariedade
das provas produzidas, transformando o pedido revisional
em recurso de apelação criminal. III. A expressão "contra
a evidência dos autos" não autoriza a absolvição por
insuficiência ou precariedade da prova. Precedentes. IV.
Recurso provido”.6
De qualquer modo, oportuno se faz registrar a
escorreita conclusão externada no v. acórdão lavrado em face da apelação:
“[...] Decide-se manter quanto ao mérito a sentença, no
que se refere ao art. 33, considerando as circunstâncias
da prisão do recorrente, em poder de porções de crack,
cocaína e maconha, afastada, portanto, a pretendida
absolvição, também não havendo se falar em eventual
desclassificação para delito mais brando. A quantidade e
variedade de drogas localizadas em poder de Valdeir
indicam a destinação comercial.
[...]
Por fim, restou esclarecida a prática do crime de
6 - STJ Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no 1.295.387/MS, 5a
Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2174644-24.2019.8.26.0000 -Voto no 32.906
8
resistência, tendo o réu entrado em confronto corporal
com um dos policiais a fim de evitar o cumprimento de ato
legal consistente ordem de prisão emitido por servidor
público competente para execução do ato”.7
Importa anotar ainda que, diversamente do alegado
pela nobre Defensoria, a questão relativa à absolvição da prática de
resistência, por suposta falta de comprovação do emprego de violência pelo
peticionário contra o agente público que executava o ato legal, restou bem
esclarecida pela r. sentença condenatória, nos seguintes termos:
“Esclareça-se que a ausência de lesões corporais no
referido policial não descaracteriza o crime em questão,
que se consuma com o emprego de violência e não com a
existência de lesões corporais”.8
Destarte, por ser evidente o não cabimento da via
revisional com vistas à desconstituição da coisa julgada criminal ao
fundamento de insuficiência probatória, em razão de não se amoldar a
nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal,
exsurge imperioso proclamar-se o não conhecimento da ação revisional.
3. Pelo exposto, não se conhece da ação de revisão
criminal aforada por Valdeir Macena Avelino.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
7 - Fls. 295/297 da ação penal condenatória.
8 - Fl. 245 da ação penal condenatória.